Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ. BENS. DIREITOS POSSESSÓRIOS. DEVEDORA. POSSIBILIDADE.
1. Em que pese não incumbir ao Poder Judiciário diligenciar em busca de bens penhoráveis, tem-se que o deferimento de diligências efetivas para a satisfação da dívida exequenda não encontra óbice legal.
2. Com base no princípio da cooperação, é possível o deferimento de medida pertinente quando outro meio de pesquisa, como o Sisbjud, não foi bem sucedido.
3. Não se pode descuidar da situação fundiária peculiar na qual estão inseridos os imóveis distritais com registros pendentes ou irregulares.
4. Registra-se, ademais, a possibilidade de dilapidação do patrimônio da devedora como evidência do perigo ao resultado útil do processo principal.
5. Deu-se provimento ao recurso